Tribunal: TJSP
Processo: 0000430-05.2018.8.26.0621
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-20

Ementa:
TRÁFICO DE DROGAS. Materialidade e autoria comprovadas. Condenação lastreada no relato dos policiais civis responsáveis pelo flagrante, não infirmado pela frágil negativa do réu. Penas readequadas para reduzir a exasperação da pena-base. Impossibilidade de redução da pena de multa imposta. Regime inicial fechado mantido. Apelo defensivo parcialmente provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000207136
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000430-05.2018.8.26.0621, da Comarca de Aparecida, em que é apelante
WELLINGTON RODRIGO VIANA DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento ao apelo
defensivo para reduzir a pena a 07 anos, 09 meses e 10 dias de reclusão, em regime
inicial fechado, mais 777 dias-multa, no mínimo legal. V.U. Comunique-se.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente) e PÉRICLES PIZA.
São Paulo, 16 de março de 2020.
DINIZ FERNANDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000430-05.2018.8.26.0621 -Voto no 9385 PF
2
Apelação Criminal no 0000430-05.2018.8.26.0621
Apelante: Wellington Rodrigo Viana da Silva
Apelado: Ministério Público
Comarca: Aparecida
Juíza de 1a instância: Dra. Vivian Bastos
VOTO No 9.385
TRÁFICO DE DROGAS. Materialidade e autoria
comprovadas. Condenação lastreada no relato dos
policiais civis responsáveis pelo flagrante, não
infirmado pela frágil negativa do réu. Penas
readequadas para reduzir a exasperação da pena-
base. Impossibilidade de redução da pena de multa
imposta. Regime inicial fechado mantido. Apelo
defensivo parcialmente provido.
1) Ao relatório da r. sentença de fls. 324/331
acrescento que WELLINGTON RODRIGO VIANA DA SILVA foi condenado
como incurso no art. 33, caput, c.c. art. 40, III, da Lei no 11.343/06, à pena de
13 anos, 07 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 1.359
dias-multa, no piso. Foi negado o apelo em liberdade.
Recorre
o
réu
(fls.
336/341)
pleiteando
a
desclassificação para o art. 28 da Lei no 11.343/2006, com fundamento em seu
interrogatório judicial. Subsidiariamente, pretende a redução da reprimenda
imposta, especialmente a de multa.
Processado e contra-arrazoado o recurso (fls.
352/353), a d. Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo desprovimento (fls.
392/399).
É o relatório.
2) Dou parcial provimento do apelo defensivo.
Narra a denúncia que no dia 23 de maio de 2018,
por volta das 09h10min, Rua Itapetininga, n° 155, Itaguaçu, na cidade de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000430-05.2018.8.26.0621 -Voto no 9385 PF
3
Aparecida, WELLINGTON RODRIGO VIANA DA SILVA tinha em depósito e
guardava, para comercialização, 25 microtubos tipo eppendorf contendo
cocaína (22.3g), sem autorização e em desacordo com determinação legal e
regulamentar.
A materialidade ficou comprovada pelo boletim de
ocorrência (fls. 77/79), auto de exibição e apreensão (fls. 80/81), auto de
constatação (fls. 85/86), laudo químico-toxicológico (fls. 321/323), bem como
pela prova oral (DVD que acompanha os autos digitais).
Interrogado em contraditório, o réu admitiu a posse
do entorpecente, aduzindo, todavia, que este se destinava ao seu próprio
consumo. Comprou 30 pinos de cocaína para uma festa que ocorreu em sua
casa e sobraram 25 deles. Usava cerca de 05 pinos de cocaína por dia. O
fermento encontrado era para fazer comida. Trabalhava como pintor e
ganhava em torno de R$ 60,00 por dia.
O policial civil Ednei, ouvido em contraditório, relatou
que se dirigiram à casa do réu para cumprir alguns mandados de prisão. Ao
baterem na porta o réu não abriu, mas foi avistado pela janela em atitude
suspeita, parecendo estar armado, daí porque arrombaram a porta. Sobre a
cama do réu encontraram os 25 pinos de cocaína. No guarda-roupa
localizaram fermento em pó, saquinhos plásticos, papel alumínio e tesoura,
objetos normalmente utilizados para diluir e embalar drogas, os quais não
estavam misturados com os gêneros alimentícios armazenados em outro local
do cômodo. Tinham noticia de que o acusado estava praticando o tráfico
naquele bairro. O réu não estava embriagado quando foi abordado.
No mesmo sentido foi o relato do policial civil Mauro
César no inquérito (fls. 07/08).
A manutenção da condenação é medida de rigor.
Com efeito, os policiais civis foram claros ao
confirmar o encontro da droga (25 porções de cocaína), além de objetos
normalmente utilizados para diluí-la e embalá-la (fermento em pó, sacos
plásticos e papel alumínio), tudo a indicar que o réu se dedicava ao tráfico. Tal

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000430-05.2018.8.26.0621 -Voto no 9385 PF
4
fato foi corroborado, outrossim, por denúncias anônimas, destacando-se que
quando do flagrante os policiais estavam em cumprimento de outros 04
mandados de prisão em desfavor do réu.
A versão do acusado, nesse sentido, soa fantasiosa
e não digna de credibilidade. Ele afirmou atuar como pintor e ganhar R$ 60,00
por dia, o que parece incompatível com o consumo diário de 05 porções de
cocaína, bem como dar festas regadas a tal entorpecente, como alegado por
ele em Juízo. Ademais, segundo o policial ouvido em contraditório ele estava
plenamente lúcido quando da abordagem.
De qualquer forma, eventual condição de usuário
não afasta, por si só, a dedicação à mercancia ilícita, sendo bastante comum
que usuários façam do tráfico meio para a subsistência de seu vício.
Mantida a condenação nos termos da r. Sentença
recorrida, a dosimetria da reprimenda, por outro lado, comporta reparo.
A pena-base foi exasperada em 1/3 pelos maus
antecedentes, em 1/6 porque o réu possui personalidade voltada para a
prática delitiva, e em mais 1/2 pela quantidade e lesividade da droga
encontrada.
Mantém-se o aumento de 1/3 pelos múltiplos
antecedentes do réu, consoante consta a fls. 251/252 (execuções 1 a 4), bem
como por sua personalidade voltada para a prática delitiva, pois se observa
das páginas já indicadas e a fls. 262/267 que ele já fugiu do cumprimento de
pena, praticou delito em livramento condicional e, quando da localização das
drogas descritas na denúncia, os policiais civis estavam em cumprimento a
outros 04 mandados de prisão em seu desfavor.
Por outro lado, a quantidade e lesividade da droga
encontrada (25 porções de cocaína) não excede aquela inerente ao tipo penal,
que já possui pena-base significativa, razão pela qual tal caractere deixa de
ser ponderado negativamente.
Assim, sua pena-base fica em 06 anos e 08 meses
de reclusão, mais 666 dias-multa, no piso.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000430-05.2018.8.26.0621 -Voto no 9385 PF
5
Na segunda fase, pela reincidência (fls. 252,
execução 5), a pena foi elevada em 1/6, totalizando 07 anos, 09 meses e 10
dias de reclusão, mais 777 dias-multa, no piso.
Ausentes causas de aumento e de diminuição (a
prevista no art. 33, § 4o, da Lei de Drogas, não incide em razão dos maus
antecedentes e da reincidência), a sanção fica definitivamente estabelecida
no patamar anterior.
Inafastável o regime inicial fechado, ponderando-se
o montante de pena imposto, a reincidência, os maus antecedentes, a
personalidade do réu e a hediondez da conduta.
Por fim, inviável o afastamento ou redução da pena
de multa imposta, uma vez que o preceito secundário instituído pelo legislador,
atento à lucratividade do tráfico, legitimamente visa ressarcir o Estado de
modo proporcional pelos malefícios causados pela droga. A fixação em
abstrato da multa se insere na liberdade de conformação do legislador, que
goza de legitimidade democrática para tanto.
De mais a mais, a pena de multa, se não paga, é
considerada dívida de valor e executada segundo as regras concernentes à
dívida ativa da Fazenda Pública. Eventual impossibilidade de pagamento
deverá ser apurada na fase de execução do julgado, ocasião em que poderá
até mesmo ser pedido o parcelamento, permitido pelo art. 50 do CP.
3) Pelo exposto, dou parcial provimento ao apelo
defensivo para reduzir a pena a 07 anos, 09 meses e 10 dias de reclusão,
em regime inicial fechado, mais 777 dias-multa, no mínimo legal.
Comunique-se.
DINIZ FERNANDO FERREIRA DA CRUZ
Relator